Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-21.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703216-21.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: INES ACACIO DE SENA REPRESENTANTE LEGAL: INEZ MARIA RODRIGUES GOMES D E S P A C H O Concedo vista à apelada (INEZ MARIA RODRIGUES GOMES) acerca do teor do documento de ID 22002174 e 22002175, para que manifeste sua aquiescência, bem como esclareça se a avença a ser homologada (ID 21815816) engloba, além dos honorários, custas e renúncia a eventuais astreintes, também a obrigação vindicada na exordial consubstanciada no fornecimento do tratamento na modalidade de atendimento "home care" à participante. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator